Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705785-12.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REVOLUTION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, INTERCELL ELETRONICOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação interposta pelos impetrantes, REVOLUTION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e INTERCELL ELETRONICOS LTDA - EPP, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, alegam os impetrantes que, apesar serem optantes do Simples Nacional, foram notificados a recolher o diferencial entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS (DIFAL), nas operações com mercadoria proveniente de outras unidades federadas, por exigência da Lei Distrital no 5.558/2015 e da Lei Complementar no 123/2006. Apontam, entretanto, ser indevida a cobrança por inconstitucionalidades das referidas normas em razão de violação ao princípio da legalidade, da reserva de lei complementar, da não cumulatividade e do tratamento favorecido às micro e pequenas empresas (art. 146, inciso III, alínea “d” e parágrafo único, art. 146-A, art. 155, § 2o, incisos I, VII e VIII, art. 170, inciso IX, e art. 179, da CF). (ID 13027927) O pedido liminar foi parcialmente deferido para “afastar o prazo fixado na decisão agravada, mantendo, todavia, a condição de que a suspensão somente seja realizada após a realização do depósito integral do débito.” (ID 13027959) Por meio da sentença, o magistrado denegou a segurança e declarou resolvido o mérito da lide com base no art. 487, I, do CPC. (ID 13027975) No apelo interposto, os impetrantes pedem, em preliminar, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE no 970.821/RS, com repercussão geral reconhecida. No mérito, requer a reforma da sentença e a concessão da segurança, reiterando os argumentos despendidos na inicial. (ID 13027978) Preparo regular. (ID 13027979) Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a manutenção da sentença. (ID 13027984) É o breve relatório. Decido. De fato, a questão objeto do presente mandado de segurança (recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL à empresa optante pelo Simples Nacional, nas operações de aquisição de produtos de outros estados da federação) está afetado para julgamento em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Por meio de decisão proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, autos do RE no 632.783, posteriormente distribuído ao Ministro relator Edson Fachin, no RE no 970.821, o Supremo Tribunal Federal afetou a questão atinente à aplicação do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL à empresa optante pelo Simples Nacional ao procedimento de repercussão geral (Tema 517), nos termos do artigo 1.035, § 5o do Código de Processo Civil, do qual colhe-se a seguinte ementa: “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE METOLOGIA DE CÁLCULO CONHECIDA COMO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ALEGADAS USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER O TRATAMENTO FAVORECIDO DAS MICRO E DAS PEQUENAS EMPRESAS (ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO) E DA REGRA DA NÃO-CUMULATIVIDADE (ART. 155, § 2o DA CONSTITUIÇÃO). ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Tem repercussão geral a discussão sobre a cobrança do ICMS de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, na modalidade de cálculo conhecida como diferencial de alíquota. (RE 632783 RG, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Publicado em 23-02-2012) Na sequência, foi determinado o sobrestamento de todos os processos que versam sobre esse tema, conforme decisão do Ministro Edson Fachin, atual relator da matéria tratada no RE 970.821 (Tema 517). Confira-se: “Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente questão e tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5o, do CPC.” (RE 970.821/RS, DJ Nr. 228 do dia 26/10/2016) Portanto, determino a suspensão do feito até o julgamento do RE 970.821 (Tema 517) pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgado o RE 970.821/RS, voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador